Tribunal: STF
Processo: AI 736320
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-12-16
Data de publicação: 2009-12-16

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo 
   regimental. 3. Recurso especial da União parcialmente provido. 4.
   Prejudicialidade do recurso extraordinário do INSS. 
   Litisconsortes. Objeto idêntico. 5. Agravo regimental a que se 
   nega provimento.